Tribunal: TJBA
Processo: 8043013-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043013-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NACIRENE NERIS DOS SANTOS Advogado(s): MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS JÁ CONSTANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO INDEVIDO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Belmonte/BA, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de ação indenizatória ajuizada contra a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA. A decisão impugnada fundamentou-se na ausência de manifestação da parte agravante quanto à intimação para comprovação da hipossuficiência. A agravante, por sua vez, sustenta já ter apresentado documentos suficientes a demonstrar sua condição financeira, incluindo extratos bancários, ausência de vínculo formal de trabalho e recebimento de benefício social (Bolsa Família), alegando ainda morar em zona rural com limitações de acesso a meios digitais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela parte agravante são suficientes para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99 do CPC/2015, diante da presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 estabelece que a alegação de insuficiência financeira por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e a exigência de comprovação adicional somente se justifica diante de dúvida fundada baseada em elementos objetivos dos autos. 4. No caso, os documentos anexados desde a petição inicial já eram suficientes à ratificação da hipossuficiência alegada pela parte autora, que demonstrou a ausência de vínculo formal de emprego (CTPS anexada no ID 504286760) e a percepção de renda apenas decorrente do benefício do Bolsa Família, conforme extratos bancários de ID 504286766, que já abrangiam todo o período de janeiro a junho de 2025, quando do ajuizamento da ação. 5. Nos termos dos parágrafos 2º e 3º, do art. 99, do CPC, não havia motivo para o despacho de ID 504381335 dos autos de origem, que determinou a intimação da parte autora para anexar documentos que já constavam dos autos, e ordenou a realização de pesquisa no SISBAJUD a fim de apurar as contas de titularidade da parte autora, e cujo resultado só confirmou a hipossuficiência alegada (ID 507577210 daqueles fólios), de modo que também não havia a mínima razão para o indeferimento do pedido. 6. A negativa do benefício baseada unicamente na ausência de resposta à intimação gera indevido obstáculo ao acesso à justiça, violando o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988. 7. A concessão da gratuidade da justiça não é irreversível, podendo ser revista nos termos do art. 100 do CPC/2015, e não exime o beneficiário do pagamento das verbas sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa por até cinco anos após o trânsito em julgado, conforme o art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, §§ 2º e 3º; 99, §§ 2º e 3º; 100; 101, §1º. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043013-24.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante NACIRENE NERIS DOS SANTOS e como agravados COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .